Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729669-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVIMAR JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AVIMAR JOSE DOS SANTOS, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF., em Execução Fiscal proposta pelo ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada veio aos autos (ID. 98485811), noticiou parcelamento administrativo do débito, requereu a extinção do feito e a desconstituição da penhora. O exequente manifestou-se contrariamente ao pedido. Vieram os autos. Decido. Indefiro o pleito. O requerimento de extinção do feito não merece prosperar, porquanto o parcelamento administrativo não extingue o crédito tributário, conforme o art. 141 c/c art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN). Trata-se de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante art. 151, VI, do CTN. Assim, não sendo o caso de extinção do processo, a penhora deve ser mantida até a quitação do débito. Determino a suspensão do curso do processo, ante a ocorrência da hipótese prevista no art. 151, inc. VI, do CTN, pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no referido artigo. Intimem-se a executada e a Fazenda Pública desta decisão. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. Intimem-se.” Na origem, informa o executado /agravante ter sido ajuizado em seu desfavor execução fiscal relativa a débitos de IPVA. Informa que foi realizada penhora de numerário de suas contas bancárias via SISBAJUD e, posteriormente, foi firmado acordo de parcelamento do débito tributário. Entretanto, ao solicitar a desconstituição da penhora, foi proferida a decisão agravada. Argumenta que a hipótese configura excesso de garantia do Juízo, ao passo que o valor bloqueado é suficiente para saldar integralmente a dívida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata transferência dos valores bloqueados para sua conta corrente. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, verifico que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito, pois, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal. Assim, devem ser mantidas as garantias efetivadas nos autos da execução. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. LEVANTAMENTO. PELO FISCO OU CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. GARANTIA. 1. Trata-se de recurso tirado de ação de execução fiscal, na qual a recorrente/contribuinte se insurge contra parte da decisão de primeiro grau que, a despeito de indeferir a liberação da quantia penhorada para a contribuinte que aderira ao parcelamento, determinou o levantamento do valor em favor do fisco, com consequente compensação em relação ao débito parcelado. 2. É questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte. 3. Mantida a penhora, esta passa a qualidade de garantia até que haja a quitação ou desligamento do programa de parcelamento, por isso incabível o seu levantamento neste momento, como determinado pelo d. Juízo a quo, data máxima vênia. 4. Agravo de instrumento provido, para obstar o levantamento do valor penhorado pelo fisco. (Acórdão 1357785, 07110351220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. ATIVOS DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DO IMPORTE PENHORADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. LIBERAÇÃO DA PENHORA ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSTERIOR À PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aderindo o executado a programa de regularização tributária, sendo contemplado com o parcelamento da obrigação reconhecida, não implicando a adesão e o parcelamento quitação, impactando simplesmente a exigibilidade da obrigação, que fixa sobrestada, inviável que, consumada penhora de dinheiro anteriormente ao deferimento do parcelamento, seja liberada, pois, suspensa a exigibilidade do débito tributário em execução, passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja integral realização do débito exequendo (CTN, art. 151, VI). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1293919, 07239970420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido liminar é impositivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 10:25:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora